Tribunal: TJMT
Processo: 1007119-69.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007119-69.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERNO LIELL - CPF: 207.702.191-87 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO– POSSIBILIDADE – FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007119-69.2020.8.11.0015

RECORRENTE/APELANTE:

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO/APELADO
:
ERNO LIELL

Processo:

Ação Revisional n. 1007119-69.2020.8.11.0015 da 2a VARA CÍVEL DE SINOP.

RELATÓRIO

Agravo Interno
opostos
por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos termos do artigo 932, IV, do CPC, assim ementado:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO– POSSIBILIDADE – FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS).

A ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária, devidamente atualizada, a ser aferida em sede de liquidação de sentença”.

Diz que o julgamento monocrático não se faz possível porquanto viola o princípio do colegiado.

Em síntese, defende a ausência de fundamentação jurídica, ao argumento de que não existe entendimento dominante sobre a questão de abusividade dos juros quando pactuados acima da taxa média de mercado. Nessa linha de raciocínio, pede a manutenção do contrato nos seus exatos termos e a improcedência da ação.

A par disso, pede seja levado o recurso para julgamento pelo órgão colegiado. Reclama da fixação de honorários sucumbenciais em razão da sucumbência mínima do ora recorrente.

Pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Id 204581718).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
opostos
por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos termos do artigo 932, IV, do CPC.

Por primeiro, diferentemente do que alegam os recorrentes, o julgamento monocrático está autorizado pelo artigo 932 do CPC, IV,
a
e
b
quando o recurso for contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal ou acordão proferido pelo STF, STJ em julgamento de recursos repetitivos. É exatamente o caso dos autos.

No caso, a r. sentença consignou que a taxa de juros pactuada está acima da taxa média de mercado. O

Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS
do STJ, traz o referencial de que
"(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores
a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”
.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada no voto condutor. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. VIABILIDADE. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ausente a apontada violação do princípio da colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do tema (art. 34, XVIII, b, do RISTJ).

2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória - o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.198.848/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. A
insistência do embargante, diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa
.

3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS 51.602/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) (g.n)

Quanto ao ônus de sucumbência, observa-se que a r. sentença distribuiu corretamente o ônus de sucumbência de acordo com os pedidos. Vejamos:

“
Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte requerente,
e a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil
. No entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação ao requerente (art. 98, § 3o, CPC)”.

Logo, bem andou a r. sentença ao observar a quantificação da sucumbência quanto aos pedidos autoral.

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno estão respondidos na decisão monocrática do recurso de apelação, do que se revela a intenção dos recorrentes de apenas rediscutir a matéria.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024